Tribunal: TJDFT
Processo: 0754747-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO DA DÍVIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão por dívida de alimentos é medida extrema adotada com a finalidade de alcançar o patrimônio do executado para satisfazer as urgências do Alimentando, caracterizando-se como medida de caráter coercitivo.
2. Procedido o pagamento das parcelas cobradas, inexistem motivos que possam ensejar a manutenção da prisão.
3. Concessão da ordem.